Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DE IMÓVEL PÚBLICO. VENDA DIRETA. EDITAL 04/2022. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação ordinária, visando à manutenção da posse de imóvel localizado no SCSV Leste, Quadra 01, Conjunto 03, Lote 19, Estrutural, Brasília/DF, e à suspensão de atos relacionados à sua alienação. 2. A agravante alega exercer posse mansa e pacífica do imóvel desde 09/02/2021, tendo sido surpreendido com a informação de que a TERRACAP o vendeu a terceiro, sem prévia notificação, em afronta ao Edital 04/2022. 3. Pedido principal: concessão de tutela de urgência para manter a posse do imóvel e suspender atos decorrentes da venda direta, inclusive eventual leilão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para manutenção da posse do imóvel; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos efeitos da alienação realizada pela TERRACAP até o julgamento final da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência de demonstração de perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo, considerando que os fatos narrados remontam ao ano de 2024.
6. A controvérsia exige dilação probatória para apuração da regularidade da alienação promovida pela TERRACAP, da existência de eventual esbulho possessório e da validade dos documentos apresentados pelas partes.
7. A análise da cadeia dominial do imóvel, da legitimidade da venda direta e da eventual afronta ao Edital 04/2022 extrapola os limites da cognição sumária e demanda instrução probatória adequada, com produção de provas.
8. Ausente urgência atual e não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A controvérsia sobre posse e venda direta de imóvel público demanda dilação probatória, sendo incabível a antecipação de efeitos da sentença em sede de agravo de instrumento."
Dispositivos relevantes citados: art. 300 e art. 1.019, I, do CPC.